Tribunal: TJMT
Processo: 0016931-16.2016.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-04-02
Data de publicação: 2020-04-02

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL 0016931-16.2016.8.11041
APELANTE: BROOKFIELD CENTRO-OESTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A.
APELADO: EDSON MOLETA COLODEL
D E C I S Ã O M O N O C R Á T I C A
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – ATRASO INJUSTIFICADO DA ENTREGA – CASO FORTUITO E DE FORÇA MAIOR – NÃO VERIFICADO – APLICAÇÃO DA CLÁUSULA PENAL MORATÓRIA CONTRATUALMENTE PREVISTA – POSSIBILIDADE – DANO MORAL – não configurado - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
A parte requerida não comprovou nos autos a ocorrência de caso fortuito ou força maior a fim de justificar o atraso na entrega da unidade habitacional, cujo ônus lhe incumbia (art. 373, II, do CPC).
De acordo com o STJ, o mero descumprimento contratual em razão da extrapolação do prazo para a entrega do imóvel injustificadamente, embora possa ensejar reparação por danos materiais, não acarreta, por si só, danos morais, salvo se as circunstâncias do caso concreto demonstrarem a efetiva lesão extrapatrimonial, o que não é a hipótese dos autos.
Vistos,
Trata-se de recurso de apelação cível interposto pela BROOKFIELD CENTRO-OESTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A., contra sentença proferida pelo Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Cuiabá, Dra. Vandymara G. R. Paiva Zanolo, lançada nos autos da ação de obrigação de fazer c/c reparação de danos morais, ajuizada por EDSON MOLETA COLODEL, que julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar a requerida ao pagamento a título de dano moral no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a ser corrigido pelo INPC a partir de seu arbitramento (Súmula 362/STF) e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação, bem como ao pagamento da multa moratória prevista na cláusula 7.1.1 do contrato firmado entre as partes, no equivalente a 0,5% (meio por cento) por mês de atraso na entrega. Por fim, em razão da sucumbência recíproca condenou as partes na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada, ao pagamento dos honorários advocatícios no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação atualizado.
Irresignada a apelante sustenta a impossibilidade de pagamento da indenização referente à cláusula penal moratória haja vista que a sua aplicação apenas é devida quando não houver incidência de caso fortuito e força maior, o que não é o caso, já que a construção de um empreendimento imobiliário não é tarefa simples, pois depende de vários fatores de ordem natural, humano e material.
Por fim, aponta a ausência de qualquer conduta capaz de ensejar dano moral indenizável, razão pela qual pugna pelo provimento do recurso e a reforma integral da sentença. (Id. 38031979)
Contrarrazões ofertadas no Id. 38031987.
É o relatório.
Decido.
A matéria dispensa julgamento colegiado, eis o entendimento consolidado nesta Corte de Justiça, o que, à luz do verbete sumular 568 do STJ, autoriza o julgamento monocrático do recurso.
É incontroverso nos autos que o autor/apelado adquiriu um imóvel localizado no Residencial Harmonia, Bloco 5, Apto. 1.104, Avenida Projetada (atual Av. E-3), n. 333, Jardim Aclimação, em Cuiabá, pelo preço total de R$226.591,00 (duzentos e vinte e seis reais e quinhentos e noventa e um centavos).
A previsão contratual era de que a entrega ocorreria até 30/04/2015, e, mesmo com a prorrogação de 180 (cento e oitenta dias) de tolerância prevista, a conclusão se deu somente em 25/05/2016, conforme documento juntado no Id. 38031961.
Todavia, em que pese a tese recursal, denota-se que a apelante não fez qualquer prova dos fatos que alegou para justificar o atraso, cujo ônus lhe incumbia (art. 373, II, do CPC), de modo que mostra-se irrefutável a aplicação da cláusula penal expressamente convencionado na Cláusula 7.1.1 do Instrumento Particular de Compromisso de Venda, que estabelece a “indenização mensal no valor correspondente a 0,5% (meio por cento) do preço do imóvel, atualizado monetariamente na forma deste contrato” (Id. 38031460), conforme estabelecido na sentença.
Impende consignar, por oportuno, que mesmo que referida avença não tivesse tal previsão, o Superior Tribunal de Justiça em julgamento representativo de controvérsia (Recurso Especial n. 1.635.428/SC e n. 1.631.485/DF), com afetação dos Temas 970 e 971, pacificou a possibilidade de inversão da cláusula penal fixada exclusivamente em favor do comprador à incorporadora/construtora nos casos de inadimplemento contratual, afastando tão somente a cumulação com lucros cessantes e danos emergentes, de modo que a sentença está em consonância com a orientação firmada.
No entanto, no que tange ao dano moral, o posicionamento atual adotado por esta Corte de Justiça e pelo Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a demora na entrega do imóvel constitui mero inadimplemento contratual, de forma que a indenização somente se fará presente se evidenciada situação excepcional, o que não se vislumbra na hipótese, e, por isso, deve ser decotada da condenação imposta à apelante.
Nesse sentido:
“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. DANO MORAL. INEXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIA EXCEPCIONAL QUE JUSTIFIQUE A INDENIZAÇÃO. NÃO CABIMENTO. RECURSO PROVIDO. 1. É entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça 'que o mero inadimplemento contratual, consubstanciado no atraso da entrega do imóvel, não gera, por si só, danos morais indenizáveis' (REsp 1.642.314/SE, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/3/2017, DJe de 22/3/2017). 2. Tendo em vista que, no presente caso, a fundamentação do dano moral teve como justificativa somente a frustração da expectativa da parte autora, que se privou do uso do imóvel pelo tempo de aproximadamente oito meses de atraso na entrega, sem tecer fundamentação adicional a justificar a angústia ou abalo psicológico de modo a configurar dano moral, é mister o provimento do recurso no ponto. Precedentes. 3. Agravo interno a que se dá provimento, para reconsiderar a decisão agravada, dando parcial provimento ao recurso especial para excluir o dano moral.” (STJ AgInt no REsp 1.715.252/RO, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5a REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 7/6/2018, DJe 15/6/2018).
“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES C/C REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS – CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE UNIDADE HABITACIONAL – ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL – LUCROS CESSANTES DEVIDOS – ALEGAÇÃO DE DEMORA DA ENTREGA DAS CHAVES EM RAZÃO DA TARDIA LIBERAÇÃO DO “HABITE-SE” PELA PREFEITURA MUNICIPAL – DESCABIMENTO –CIRCUNSTÂNCIA PREVISTA PELAS CONSTRUTORAS /INCORPORADORAS – PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL – JUROS DE MORA – DIES A QUO – DATA DO EVENTO DANOSO – SÚMULA No 54 DO STJ – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. Os contratos de compra e venda nos quais a incorporadora se obriga a construir unidades imobiliárias se submetem à legislação consumerista. Descabe o argumento de que o atraso na entrega das chaves do imóvel decorreu pela demora liberação do documento “habite-se” pela Prefeitura Municipal, pois se trata de circunstâncias previstas pelas construtoras e incorporadoras e, portanto, já devem estar inclusas no prazo de entrega do imóvel, não servindo de justificativa para o descumprimento do termo ajustado no contrato. Descumprido o contrato entabulado entre as partes pela empresa construtora, esta responde pela obrigação acordada no respectivo instrumento, o que enseja o pagamento de lucros cessantes até efetivo cumprimento contratual (TJMT. AI 108422/2016, J. em 18.04.2017) Em se tratando de responsabilidade extracontratual, os juros moratórios devem incidir desde a ocorrência do evento danoso, nos termos da Súmula no 54 do Superior Tribunal de Justiça. A compensação por dano moral por atraso em entrega de unidade imobiliária só será possível em excepcionais circunstâncias que sejam comprovadas de plano nos autos, o que não restou configurado. (REsp no 1.641.037/SP – 2016/0253093-5)”. (TJMT RAC 0028328-77.2013.8.11.0041, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 26/09/2018, Publicado no DJE 02/10/2018)
Portanto, tendo em vista que o pleito indenizatório formulado pelo demandante teve como base tão somente a demora do cumprimento obrigacional pela demandada, sem menção ou demonstração de qualquer fato extraordinário que tenha ofendido o direito à personalidade, honra ou a sua dignidade, a reforma da sentença neste tocante é medida que se impõe.
Ante o exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso tão somente para afastar condenação da apelante ao pagamento de indenização por danos morais.
Intimem-se. Cumpra-se.
Transcorrido o prazo recursal, certifique-se, devolvendo-se os autos à origem com as baixas e anotações de estilo.
Cuiabá-MT, 02 de abril de 2.020.
Desa. Antônia Siqueira Gonçalves
Relatora